Tribunal: TJDFT
Processo: 0747956-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0747956-96.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: ERALDO CAMPOS BARBOSA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 174404208 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Eraldo Campos Barbosa em desfavor do ora agravante, processo n. 0703359-90.2020.8.07.0018, acolheu a impugnação à penhora incidente sobre o imóvel objeto da matrícula no. 299.824 e a desconstituiu, nos seguintes termos: I – Trata-se de impugnação apresentada por ERALDO CAMPOS BARBOSA em face da penhora do imóvel situado à Quadra QR 110, Conjunto 4, Lote 1, Apartamento 605, Samambaia/DF, matriculado sob o n. 299824, no 3o Ofício de Registro de Imóveis (ID 144299117). O executado alega que o imóvel indicado não pode ser penhorado por ser o seu único imóvel e a sua residência familiar. Ressalta sobre a proteção do bem de família afirmando que não possui outros imóveis capazes de viabilizar a residência, conforme certidões dos cartórios. Requer a imediata liberação da penhora (ID 154458549 reiterada em ID 168732170). Em resposta de ID 163466284, a TERRACAP afirma que não há qualquer comprovação de que o imóvel penhorado nos presentes autos serve de residência ao casal, na forma dos arts. 1o e 5o da Lei 8.009/1990, tampouco foi gravado como bem de família, nos termos do art. 1.714 do Código Civil. É a síntese do necessário. Decido. II – ERALDO requereu cumprimento de sentença da obrigação de pagar quantia certa (ID 63490224) em face de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA (TERRACAP), almejando a satisfação dos honorários de sucumbência fixados no título judicial transitado em julgado. A sentença de ID 66341603 extinguiu o cumprimento de sentença ante a quitação integral do débito, contudo, a TERRACAP verificou que, por equívoco, efetuou o pagamento da dívida em duplicidade (ID 88560370), sendo ERALDO intimado a restituir a Companhia, o que não ocorreu. Realizadas diligências para localização de bens do devedor foi penhorado o imóvel situado à Quadra QR 110, Conjunto 4, Lote 1, Apartamento 605, Samambaia/DF, matriculado sob o n. 299824, no 3o Ofício de Registro de Imóveis, de propriedade de ERALDO CAMPOS BARBOSA, por meio da decisão de ID 144299117. A impenhorabilidade do imóvel alegada pelo executado ao argumento de que se trata de único bem de família restou comprovada pelas certidões emitidas pelo eRIDFT em ID 141463292. A Lei n. 8.009/1990 prevê a proteção do bem de família contra execução por dívidas de qualquer natureza através do instituto da impenhorabilidade, ressalvados os casos previstos em lei: “Art 1o - o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. Nesse sentido, “a jurisprudência do STJ tem, de forma reiterada e inequívoca, pontuado que o benefício conferido pela Lei 8.009/90 se trata de norma cogente, que contém princípio de ordem pública, e sua incidência somente é afastada se caracterizada alguma hipótese descrita no art. 3o da Lei 8.009/90” (EDcl no AREsp 511.486/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 10/03/2016). Em manifestação recente deste Tribunal restou evidenciada a impossibilidade de penhora do único bem de família. In verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. ART. 5o DA LEI No 8.009/19900. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora do bem imóvel pertencente ao devedor, ora agravado. 2. A análise da impenhorabilidade do bem de família deve partir da premissa estabelecida pela norma prevista no art. 226, caput, da Constituição Federal, segundo a qual “a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”. 3. O art. 5o da Lei no 8.009/1990, prevê que “considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou entidade familiar para moradia permanente”. 3.1. Nesse sentido, está claro que a Lei no 8.009/1990 protege o único imóvel residencial do devedor contra eventuais expropriações, ainda que esteja eventualmente cedido a familiares, filhos, enteados ou netos, que nele residem. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 4. A impenhorabilidade do bem de família pode ser suscitada pela primeira vez a qualquer momento no curso do processo e não está submetido ais efeitos da preclusão. 5. A manifestação a respeito do bem de família não depende de forma específica, sendo irrelevante a denominação que o devedor tenha atribuído à respectiva manifestação. 5.1. Aplica-se ao presente caso ainda o princípio da instrumentalidade das formas. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (TJ-DF 07216612720208070000 – Segredo de Justiça, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 30/09/2020, 3a Turma Cível, Data de Publicação: DJe 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, a desconstituição da penhora é medida que se impõe, visto que recaiu sobre o único bem de família do executado e, portanto, impenhorável. III - Ante o exposto, ACOLHE-SE a impugnação apresentada por ERALDO CAMPOS BARBOSA para determinar a desconstituição da penhora que recaiu sobre o imóvel situado à Quadra QR 110, Conjunto 4, Lote 1, Apartamento 605, Samambaia/DF, matriculado sob o n. 299824, no 3o Ofício de Registro de Imóveis Intimem-se. Em razões recursais (Id 53258534), o agravante narra se tratar de cumprimento de sentença para satisfação de crédito do agravado relativo a honorários advocatícios. Conta que ter passado à condição de credora/exequente porque efetuado o pagamento em duplicidade, com o que o exequente passou à condição de executado. Diz que, iniciadas as diligências de bens de propriedade do devedor, foi penhorado o imóvel objeto da matrícula n. 299.824, do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Informa que, posteriormente, a penhora foi desconstituída pela decisão agravada, ao fundamento de que se trata de bem de família. Assevera ter dito o agravado, ao impugnar à penhora: i) ser casado em regime de comunhão universal de bens, a ensejar a intimação de sua esposa em decorrência da penhora do imóvel; e ii) ser o imóvel impenhorável por constituir bem de família. Brada possível atingir os bens do consorte no regime de comunhão universal de bens, a teor do art. 1.667 do Código Civil. Frisa inexistir qualquer prova de que o bem sirva de residência ao casal. Pleiteia a reforma da decisão agravada, com a manutenção da constrição sobre o imóvel. Aduz presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: a) o recebimento e o processamento do presente agravo na forma de instrumento, conferindo-lhe efeito suspensivo, pelos motivos acima expostos, nos termos do artigo 1.019, inciso I do CPC, para suspender os efeitos da decisão ID 174404208 proferida pela 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que acolheu a impugnação e determinou a desconstituição da penhora sobre o imóvel objeto da Matrícula 299824, no 3o Ofício de Registro de Imóveis. b) seja determinada a intimação do agravado, na forma do artigo 1.019, II do Código de Processo Civil, para, querendo, responder o presente recurso no prazo de 15 (quinze) dias; e, c) ao final, seja conhecido e provido em sua totalidade, ensejando, no mérito, a reforma da r. decisão atacada para determinar o prosseguimento do feito com a intimação da consorte do executado para manifestação quanto a penhora e, após, prosseguimento com os atos de expropriação decorrentes. Preparo regular (Id 53258535). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Registro, oportunamente, que ainda na vigência do Código Buzaid, em seu artigo 557, caput, se encontrava a previsão de que “O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”. Firmou-se, pois, constructo jurisprudencial de que essa “sistemática pretendeudesafogaras pautas dos tribunais, ao objetivo de que só sejam encaminhados à sessão de julgamento as ações e os recursos que de fato necessitem de decisão colegiada. Os demais – a grande maioria dos processos nos Tribunais – devem ser apreciados o quanto e mais rápido possível. Destarte, o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior” devem ser julgados, por decisão una, pelo própriorelator,em homenagem aos tão perseguidos princípios da economia e da celeridade processual.” (STJ, 1a Turma, AGRESP n. 617.292/AL, rel. Min. José Delgado, DJ de 14/6/2004, p. 182) O aludido art. 557 do CPC de 1973 corresponde, em essência, ao art. 932 do CPC vigente. Feitas essas breves observações, anoto que o agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Com efeito, segundo o regramento dos arts. 219, 224 e 1.003, todos do CPC, os prazos serão contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento; e, quanto à interposição de recurso, fluirão da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Verifico, no caso em exame, que houve dupla intimação da parte, a saber: a primeira, com a publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico (DJe); e, posteriormente, pela ciência da agravante via sistema. Segundo certificado no Id 174783084 do processo de referência, a decisão agravada foi disponibilizada no DJe em 9/10/2023 (segunda-feira) e considerada publicada no dia seguinte em que houve expediente forense, em 10/10/2023 (terça-feira). Iniciou-se, por conseguinte, o prazo recursal em 11/10/2023 (quarta-feira). Desse modo, o termo final para a interposição do agravo de instrumento seria 6/11/2023 (segunda-feira), em razão dos feriados de 12/10/2023 (quinta-feira), 1/11/2023 (quarta-feira) e 2/11/2023 (quinta-feira), além da suspensão do expediente forense em 13/10/2023 (sexta-feira). De acordo com a informação colhida do Processo Judicial Eletrônico de 1o grau, a executada, Terracap, registrou ciência da “expedição eletrônica” de 6/10/2023, em 16/10/2023. Pois bem. A Portaria GC 160, de 11/10/2017, que “Regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito daJustiça do Distrito Federal e dos Territórios”, no que interessa, dispõe: Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. [...] Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. (grifos nossos) A Portaria GPR 239, de 7/1/2019, que “Regulamenta o cadastramento de empresas e de entidades, públicas e privadas, para o recebimento de citações e de intimações de formaeletrônica no âmbito da segunda instância da Justiça do Distrito Federal eTerritórios”, prevê: Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. [...] Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. (grifos nossos) Na Lei 11.419/06, que dispõe “sobre a informatização do processo judicial” encontra-se a previsão de que: Art. 4o - Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. [...] § 2o - A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. (grifos nossos) Nesse contexto, a melhor exegese dos normativos em tela converge no sentido de que o prazo recursal, na espécie, deve ser contado a partir da publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico, por força do preceptivo inserto no dispositivo legal acima transcrito de que a publicação eletrônica substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para qualquer efeito legal, ressalvados os casos de vista pessoal. Ressalto que as normas internas (Portaria GC 160/2017 e Portaria GPR 239/2019), excepcionam, no que tange à substituição de qualquer outro meio de publicação oficial, os casos previstos em lei. Realizada a intimação por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, nos moldes do § 2o do art. 4o da Lei 11.419/2006, esta substitui qualquer outro meio de publicação oficial, a qual deve prevalecer em detrimento da comunicação realizada com base em normativo inferior. Inteligência do princípio da hierarquia das normas. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Ocorrendo a intimação eletrônica e a publicação da decisão no diário oficial, prevalece esta última, uma vez que, nos termos da legislação citada, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1793767/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTAGEM DE PRAZO. INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA. PREVALÊNCIA SOBRE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME ENTENDIMENTO ATUAL DO STJ. SÚMULA N. 168/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Estando o acórdão embargado de acordo com a jurisprudência atual desta Corte no sentido de que que deve prevalecer a intimação realizada pela imprensa oficial quando houver também a intimação pela via eletrônica, tem incidência o disposto no verbete n. 168/STJ. 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EAREsp 1448288/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2019, DJe 04/02/2020) Este Tribunal, com o mesmo entendimento, já decidiu: APELAÇÃO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SALDO DEVEDOR. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. APELAÇÃO DO RÉU. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. I - A publicação na decisão no Diário de Justiça Eletrônico prevalece sobre a intimação eletrônica porque substitui qualquer outro meio de comunicação oficial, conforme disciplina o art. 4o da Lei 11.419/2006 [...]. (Acórdão 1369727, 07080886220208070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. SISTEMA ELETRÔNICO. DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. MOMENTO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONTEÚDO DA DECISÃO. PREVALÊNCIA. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu da apelação por restar patente a sua intempestividade. 2. Havendo duplicidade de intimação via sistema eletrônico (PJE) e Diário da Justiça Eletrônico (DJE), deve prevalecer esta última ou o que ocorrer primeiro, porquanto é o momento que o intimado tem ciência inequívoca quanto ao integral conteúdo da decisão, à luz do art. 4o, §2o, da Lei no 11.419/2006 e dos art. 60 do Provimento no 12/2017 do TJDFT. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1305203, 07041271020208070020, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 10/12/2020) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA PJE. 1. A intimação realizada por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico - DJe prevalece sobre qualquer outro meio de comunicação, conforme art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/06, inclusive a intimação eletrônica, efetivada por meio do Sistema PJe, em data posterior. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1291426, 07046847120188070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no DJE: 23/10/2020) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA PJE E POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO DO ADVOGADO. NULIDADE. PRECLUSÃO. I. No processo eletrônico, as intimações são realizadas por meio eletrônico (Resolução CNJ no 185/2013, art. 19), podendo ser enviadas via Sistema PJe e via Diário da Justiça Eletrônico, conforme dispõe o art. 4o da Lei 11.419/2006. II. O art. 4o, § 2o, da Lei no 11.419/2006 estabelece que a publicação pelo Diário de Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para efeitos legais, exceto os casos em que a lei exige intimação pessoal. III. Logo, havendo intimação eletrônica via Sistema PJe e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, sob pena de se conferir prerrogativa de intimação/vista pessoal além dos casos discriminados no CPC. Precedentes. IV. Nos termos do art. 278 do CPC, "A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão", motivo pelo qual não encontra guarida no ordenamento jurídico a denominada nulidade de algibeira. V. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1309793, 07082291820198070018, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 22/1/2021) Nesse cenário, vale rememorar que, segundo certificado no Id 174783084 do processo de referência, a decisão agravada foi disponibilizada no DJe em 9/10/2023 (segunda-feira) e considerada publicada no dia seguinte em que houve expediente forense, em 10/10/2023 (terça-feira). Iniciou-se, por conseguinte, o prazo recursal em 11/10/2023 (quarta-feira), sendo o termo final para a interposição do agravo de instrumento em 6/11/2023 (segunda-feira), em razão dos feriados de 12/10/2023 (quinta-feira), 1/11/2023 (quarta-feira) e 2/11/2023 (quinta-feira), além da suspensão do expediente forense em 13/10/2023 (sexta-feira). Desta feita, com a consideração de que a peça recursal foi protocolizada somente em 8/11/2023 (Id 53258534), flagrantemente intempestivo se mostra o recurso, porquanto aviado fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC. Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre concretamente. Diante do exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.003, § 5o, do Digesto Processual Civil, e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, pois que intempestivo. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição, após as comunicações e registros necessários. Brasília, 10 de novembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora